Tribunal: TJBA
Processo: 8057060-97.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8057060-97.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TANIA REGINA SOARES DE ARAUJO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR PROTESTO AJUIZADO PELO SINDICATO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a execução individual por reconhecer a prescrição, considerando que a ação foi ajuizada após o transcurso do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. No caso, o trânsito em julgado da ação coletiva (processo nº 0076135-02.2004.8.05.0001) ocorreu em 21/02/2018, e a presente execução individual foi proposta apenas em 03/04/2025. A APLB Sindicato, no entanto, ajuizou em 23/01/2023 a Ação de Protesto nº 8008008-06.2023.8.05.0001, interrompendo o prazo prescricional, que se encontrava em curso, em favor de todos os beneficiários do título judicial. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a prescrição da execução individual de sentença coletiva foi efetivamente consumada ou se foi interrompida pelo ajuizamento da Ação de Protesto ajuizada pela entidade sindical representativa da categoria, antes do decurso do prazo prescricional. III. Razões de decidir 3. O termo inicial do prazo prescricional da execução individual deve ser contado a partir do trânsito em julgado da ação coletiva, ocorrido em 21/02/2018, conforme Súmula 150 do STF. 4. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, que encerraria em 21/02/2023. 5. A APLB Sindicato ajuizou em 23/01/2023 a Ação de Protesto, e a citação do ente estatal ocorreu antes do término do prazo prescricional, configurando interrupção do prazo, nos termos do art. 202, I e II, do Código Civil. 6. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a interrupção da prescrição operada por ação de protesto ajuizada pelo sindicato da categoria beneficia todos os substituídos, inclusive em demandas individuais. 7. Descabe, no presente momento, análise de outros temas suscitados pelo apelado, por ausência de manifestação em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva tem início com o trânsito em julgado da ação coletiva. 2. O ajuizamento de ação de protesto interruptivo por sindicato representativo da categoria, antes de consumada a prescrição, interrompe o prazo prescricional em favor de todos os substituídos." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º; CPC, arts. 240 e 1.026, § 2º; CC, art. 202, I e II. Jurisprudência relevante citada: Súmula 150/STF; STJ, AgInt no AREsp 1724137/MA; STJ, REsp 1.622.539/RS; REsp 1.679.646/RJ; AgInt no REsp 1612708/RS; TJ-BA, Apelação nºs 8022952-13.2023.8.05.0001, 8179427-31.2022.8.05.0001 e 8009482-12.2023.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057060-97.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante TANIA REGINA SOARES DE ARAUJO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .